Tribunal: CARF
Processo: 10830.911345/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911345/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VILLARES METALS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção de CSRF indevida, a
mera retificação da DCTF após o despacho decisório não é suficiente para
comprovar o indébito, devendo o contribuinte apresentar toda a documentação
necessária para legitimar a redução do débito originariamente declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório (fls. 34)
que não homologou a DCOMP (fls. 26/30) transmitida pelo contribuinte para formalizar a
compensação de débito próprio com alegado pagamento a maior a título de retenção de CSRF
(5952-2), referente à competência de fevereiro de 1996, em razão da constatação de insuficiência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911345/2009-18
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911345/2009-18

de saldo disponível, tendo em vista que o montante declarado em DCTF a este título já teria sido
integralmente alocado ao respectivo pagamento.

Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 2/3), a Recorrente esclarece que, em
razão de erro, retificou a DCTF (cf. fls. 32/33) logo após a emissão do despacho decisório, fato
este que legitimaria o crédito em questão.

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente (fls. 50/57) por
meio de Acórdão que foi assim ementado:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE. A insuficiência de prova inequívoca hábil e idônea tendente a
comprovar a existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento
indevido ou a maior das contribuições retidas na forma de legislação específica, acarreta
a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade
administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
INEFICÁCIA DE ALTERAÇÃO EFETUADA NA DCTF. DECLARAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. REDUÇÃO DE IMPOSTO ORIGINALMENTE CONFESSADO
DESACOMPANHADO DE MATERIAL PROBATÓRIO COMPETENTE. Constitui-
se ineficaz, para efeitos de determinação da pertinência do crédito declarado, a DCTF
retificadora transmitida após a ciência dos termos do despacho decisório que não
homologou a compensação declarada por intermédio da respectiva DCOMP eletrônica,
sobretudo quando a alteração levada a efeito pelo sujeito passivo apresenta-se
desacompanhada de material probatório competente que demonstre a existência e
disponibilidade do direito creditório reclamado.

Cientificado dessa decisão em 06/04/2015 (fls. 62), o contribuinte, em
06/05/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 64/66), reiterando exatamente os mesmos termos da
defesa anteriormente apresentada.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O crédito (CSRF) postulado corresponde a valor de tributo cuja Recorrente figura
como mero responsável tributário e que incide sobre pagamentos por serviços contratados de
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911345/2009-18

outras pessoas jurídicas. Trata-se, portanto, de valor que terceiro (o beneficiário do pagamento)
utiliza, em regra, como antecipação do devido em relação às contribuições por eles devidas.

Para que o retentor ou pagador da exação faça jus ao direito creditório em questão,
mais do que a DCTF Retificadora, é imprescindível a demonstração da inocorrência ou
ocorrência apenas parcial do fato gerador da retenção.

Em seguida, é preciso que fique claro que o valor retido a maior ou por engano
não foi usado como dedução por aquele que sofreu a retenção.

Havendo o aproveitamento do montante retido pelo beneficiário, cabe ainda ao
postulante comprovar que devolveu a quantia indevidamente retida, afinal o tributo retido
constitui direito do beneficiário que assumiu este ônus.

Caso a situação não seja de retenção indevida, mas, sim, de recolhimento a maior
do que o devidamente retido, a fonte pagadora deve apresentar comprovação documental e
contábil desse fato, não podendo o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem
sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “... como antecipação do que
for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).

Fixadas essas premissas, com acerto concluiu a autoridade julgadora que a mera
retificação da DCTF em momento posterior ao despacho decisório não é suficiente para
comprovar o direito alegado.

Como bem observou a DRJ: “as medidas supostamente corretivas promovidas a
destempo revelam a desídia do requerente quanto à rigorosa observância das normas de
regência das matérias inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência de instrução dos
autos com provas concludentes que exprimam materialmente as arguições tuteladas na
manifestação de inconformidade”.

De fato, no presente caso o contribuinte não comprovou a origem do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome, a
diferença correspondente ao crédito de fonte ora reclamado.

No recurso voluntário, chama atenção o fato de que o contribuinte apenas
reproduziu suas alegações de defesa, omitindo-se de apresentar a documentação que atestaria o
indébito que diz possuir.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.911345/2009-18

O que se tem no caso, contudo, é uma compensação cujo crédito não restou
efetivamente comprovado, prejudicando o direito correlato.

Em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e certeza do direito
crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital